Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-08.2006.8.11.0107
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000257-08.2006.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 022.150.589-00 (ADVOGADO), ANA JULIA BOFF NEUMANN - CPF: 008.024.661-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (APELADO), ISRAEL REJTMAN - CPF: 076.957.288-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE ELEMER KENEZ - CPF: 113.290.928-72 (APELADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), OTTO WILHELM HUPFELD - CPF: 035.960.368-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (APELADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE -

REIVINDICATÓRIA

ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA TRANSITADA -

IMUTABILIDADE - USUCAPIÃO NÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 474 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA - REPUTAM-SE DEDUZIDAS AS QUESTÕES QUE DEVERIAM SER SUSCITADAS E NÃO FORAM - POSSE ANTERIOR A REIVINDICATÓRIA - RESPEITO A COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa"
(REsp 1264894/PR).

Se não foi suscitada a existência de suposto direito à usucapião como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, tal questão ficou coberta pela coisa julgada.

O posterior ajuizamento da Ação de Usucapião viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, quando a posse sobre o imóvel é anterior ao trânsito em julgado da Reivindicatória, julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor de
Massa Falida de

ZR Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME
, e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em síntese, diz que distribuiu a presente ação em 14-8-2006 a fim de ver reconhecido o domínio sobre imóvel usucapiendo denominado GLEBA ROMSI AUDI, com área de 9.997hectares e 9.445m2, matrícula 5.844 do 1º SRI de Sinop-MT.

Assegura que comprovou de forma exaustiva o exercício de posse desde o ano de 1968 por seus antecessores até o ano de 2013, ocasião em que fora determinada sua desocupação por força da Ação Reivindicatória nº 12-41.1990.811.0015, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Reclama que apesar do conjunto probatório, a sentença ora impugnada julgou improcedente o pedido com base em suposta coisa julgada material ocorrida no pedido Reivindicatório.

Sustenta o desacerto da sentença, porque a causa de pedir são distintas, caso em que a coisa julgada na referida ação não produz efeitos na presente Usucapião.

Defende que não há preclusão sobre o direito de discutir a posse do imóvel, em razão da matéria ser passível de arguição à época da defesa na reivindicatória, máxime porque foi julgada à revelia.

Anota que a presente ação foi ajuizada três anos antes da sentença que resolveu a reivindicatória. Defende a ausência de coisa julgada material por força da procedência do pedido reivindicatório.

Justifica que a sentença recorrida sequer analisou as provas referentes ao incontestável exercício de posse da apelante sobre a área.

Diz que o objeto das ações é distinto, porque na reivindicatória o proprietário pretende a retirada da posse de quem injustamente o possua ou detenha. Enquanto na presente Usucapião, se trata de modo originário de aquisição de propriedade que não se discute o título de propriedade do bem, apenas o exercício de posse para tornar-se legítimo proprietário.

Informa que propôs a presente Usucapião em 14-8-2006 e a sentença da Reivindicatória somente transitou em julgado em 2013, o que evidencia que não utilizou a presente demanda como forma de rever a pera do imóvel, porque o ajuizamento é anterior à procedência da ação dominial.

Assegura que o conjunto probatório produzido dá conta que a apelada nunca exerceu a posse sobre a área, antiga “Fazenda Iberê”, ao contrário, que a posse sempre foi exercida pelas empresas do grupo Eberhardt desde a aquisição em 1968.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de Usucapião sobre a área porque sempre teve a posse da mesma, ou, seja reduzida a verba honorária para 10% sobre o valor da causa, porque fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$299.920,00) que, atualizado, se aproxima em R$ 581.462,90, importaria numa verba honorária de R$90.000,00, o que não se justifica pelos poucos atos processuais praticados no processo pela parte apelada.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 69871062).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 72944987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A apelante sustenta que desde o ano de 1968 tem a posse do imóvel rural denominado Gleba Romsi Audi, na cidade de Nova Ubiratã-MT, com área de 9.997 hectares, Matrícula 5844, do SRI de Sinop-MT Assim, em razão da posse ininterrupta por mais de 20 anos teria ocorrido a prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor.

Contudo, em 13/02/1990, a apelada ZR Empreendimentos Imobiliários ajuizou Ação Reivindicatória nº 075/90-código 9685, do mesmo bem em desfavor da ora apelante, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado em 18/03/2011 (ID 69872091). Finalmente em 01/11/2013 a apelada foi imitida na posse da área em razão da procedência da ação petitória.

Logo, desde 13-02-1990 deu-se a interrupção da prescrição aquisitiva, em razão da Ação petitória proposta pela apelada.

Além disso, na Reivindicatória a apelante sequer arguiu a usucapião como matéria de defesa, o que impede obter judicialmente tal declaração agora, porque isto resultaria na tentativa de alteração da decisão judicial anterior que está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Nem mesmo o fato de ter sido revel na ação reivindicatória, como sustenta, é causa impeditiva ou modificativa do direito da requerida apelada.

Ocorre que o art. 474 do CPC/73, vigente à época, atual art. 508 do CPC/2015, dispunha que
p
assada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido
.

Por conseguinte, não apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada, mas também todas as arguições que a parte
fez ou poderia ter feito, não sendo possível que futuras alegações tenham o condão de alterá-las.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JULGOU PROCEDENTE REIVINDICATÓRIA MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COM BASE NO ART. 474 DO CPC.

1. O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser argüidas como matéria de defesa.

2.
A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória.
(REsp 332.880/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 272).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO MOVIDA PELOS RECORRIDOS CONTRA OS RECORRENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO.

1 - "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" (REsp 1264894/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011).
2 - "A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória" (REsp 332.880/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 27/11/2006, p. 272).
3 -
Na hipótese, o direito de posse continuada sobre o imóvel litigioso para a usucapião extraordinária poderia ter sido arguido pelos recorrentes como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém, assim não o fizeram. Logo, tal questão cobriu-se pela coisa julgada formada naquele processo, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa em ação declaratória de usucapião.

4 - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.” (
Acórdão n.1016165
, 20080810086904APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: 840/845).

De igual modo, precedente desta E. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

USUCAPIÃO -

REIVINDICATÓRIA

ANTERIOR JULGADA PROCEDENTE -

SENTENÇA TRANSITADA -

IMUTABILIDADE - USUCAPIÃO NAO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 474 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA - REPUTAM-SE DEDUZIDAS AS QUESTÕES QUE DEVERIAM SER SUSCITADAS E NÃO FORAM - POSSE ANTERIOR A REIVINDICATÓRIA - RESPEITO A COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485,V, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"
O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" (REsp 1264894/PR).

Como não foi suscitada a existência de suposto direito à usucapião como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, essa questão ficou coberta pela coisa julgada.

Desse modo, o ajuizamento da Ação de Usucapião viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, quando a posse sobre o imóvel é anterior ao trânsito em julgado da Reivindicatória, julgada procedente
.”
(TJ/MT – Recurso de Apelação nº 64850/2017, Relator. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26-7-2017) (grifei)

Do exposto, a arguição de usucapião precisava ter sido invocada como matéria de defesa na Reivindicatória, como não o foi, de acordo com o art. 474 do CPC/73, vigente à época, reputam-se deduzidas e repelidas tais questões.

Ressalta-se, por fim, que a sentença proferida na Ação petitória sequer é passível de Rescisória, porquanto já transcorridos 2 anos do seu trânsito em julgado (art. 975 do NCPC).

De todo modo, necessário que seja respeitada a coisa julgada e mantido o que ficou decidido na Reivindicatória, porquanto não se mostra razoável admitir que em futura ação se declare usucapião em favor da apelante, assentado em posse anterior à Reivindicatória, o que encerra o acerto da sentença ora hostilizada e o consequente desprovimento do apelo.

Por fim, no que tange a redução dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa, igualmente não comporta provimento, porquanto a sentença bem aplicou o disposto no artigo 82 e 85, §2°, incisos do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Agropecuária Tocantins Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021